Tribunal: TJSP
Processo: 2161306-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
ções pertinentes, não há impedimento para nova remessa dos autos ao experto, a teor do que dispõe o art. 477, § 2o, do CPC, mas deverá ele se ater ao objeto da perícia, qual seja, determinar quais atividades foram exercidas pelo advogado e a proporção entre o serviço contratado e o efetivamente prestado.

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2161306-41.2023.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 02/10/2023; Data de Registro: 03/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Mandato

Relator(a):

Gomes Varjão

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

02/10/2023

Data de publicação:

03/10/2023

Ementa:
Mandato. Embargos à execução. Ao anular de ofício a primitiva sentença que havia rejeitado os embargos do agravado, esta Col. Câmara determinou a produção de prova pericial específica e unicamente para "esclarecer quais as atividades de fato foram exercidas pelo advogado, indicando a proporção entre o serviço que foi contratado e o que foi efetivamente prestado". Não houve juízo de valor a

Ementa:
Mandato. Embargos à execução. Ao anular de ofício a primitiva sentença que havia rejeitado os embargos do agravado, esta Col. Câmara determinou a produção de prova pericial específica e unicamente para "esclarecer quais as atividades de fato foram exercidas pelo advogado, indicando a proporção entre o serviço que foi contratado e o que foi efetivamente prestado". Não houve juízo de valor a respeito do índice aplicável, se a taxa SELIC, nos termos do contrato de fls. 224/234, ou o IGPM, conforme escritura pública de fls. 235/244, nem está tal questão no escopo da perícia, devendo ser decidida pelo magistrado na nova sentença a ser proferida em primeiro grau. Havendo esclarecimentos e/ou complementações pertinentes, não há impedimento para nova remessa dos autos ao experto, a teor do que dispõe o art. 477, § 2o, do CPC, mas deverá ele se ater ao objeto da perícia, qual seja, determinar quais atividades foram exercidas pelo advogado e a proporção entre o serviço contratado e o efetivamente prestado.

Recurso parcialmente provido.